Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-59.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. EVASÃO DO LOCAL DO CRIME. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO DE FUGIR À RESPONSABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a acusada pela prática dos crimes previstos nos artigos 303, caput, e 305, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material (artigo 69, do Código Penal), à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e 2 meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor. A Defesa alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteou a absolvição da ré por insuficiência de provas ou por ausência de dolo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e nulidade processual; (ii) definir se estão comprovadas a autoria, a materialidade, a culpa e o nexo causal da conduta da ré com as lesões sofridas pela vítima, bem como o dolo específico de evadir-se do local do acidente para eximir-se da responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa quando os autos demonstram que foi oportunizado à defesa manifestar-se sobre todas as provas produzidas, inclusive requerendo a juntada de documentos complementares, bem como foi devidamente intimada para apresentar suas alegações finais, as quais foram efetivamente juntadas ao processo e consideradas na sentença, não havendo prejuízo processual (artigo 563, do Código de Processo Penal).
4. A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, prontuários médicos e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
5. A versão da ré, de que teria sido fechada por um terceiro veículo, é isolada e desprovida de prova, não afastando sua responsabilidade (artigo 156, do Código de Processo Penal).
6. O nexo de causalidade entre a conduta culposa da apelante no trânsito e a grave lesão sofrida pela vítima (descolamento de retina que evoluiu para cegueira em um olho) foi solidamente estabelecido. A tese defensiva de que a lesão decorreu de condição preexistente da vítima não encontra respaldo probatório, constituindo mera conjectura. Ademais, a eventual existência de uma concausa preexistente relativamente independente não rompe o nexo causal, pois a conduta da ré foi o gatilho necessário para a produção do resultado.
7. O dolo de evadir-se do local está caracterizado, pois a acusada não prestou socorro imediato, foi perseguida e, após prometer ir à delegacia, não compareceu, evidenciando a intenção de esquivar-se da responsabilidade penal e civil (artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro).
8. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), artigos 293, 303, caput; e 305; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024272, ApCrim. 0705989-54.2022.8.07.0017, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23.07.2025; Acórdão 1855933, ApCrim. 0702194-58.2022.8.07.0011, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024.